Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. REALIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. ADEQUAÇÃO. SUSTENTO DA PROLE. RESPONSABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA.

1. O fato do alimentante estar desempregado não o desincumbe de arcar com as despesas da menor, pois trata-se de pessoa jovem e apta ao trabalho. O desemprego é condição transitória que deve ser contornada, tendo em vista suas responsabilidades como provedor do sustento de sua filha.

2. O recebimento de benefício previdenciário por incapacidade temporária deverá ser levado em consideração para a análise da revisão do valor do encargo alimentar.

3. Apesar de o alimentante alegar estar incapacitado provisoriamente para o trabalho em virtude de lesão no joelho, não há nenhum documento nos autos que ateste a mencionada incapacidade e a possível previsão de retorno ao mercado de trabalho. Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

4. A alimentanda é criança com 11 (onze) anos de idade, cujas necessidades são presumidas e crescentes, conforme avança a faixa etária. Logo, a pretensão do autor/apelante de se fixar a prestação alimentícia no percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo está muito aquém das necessidades da menor, de forma a não garantir um mínimo existencial digno para sua alimentação, criação e desenvolvimento, motivo pelo qual não merece acolhimento.

5. Recurso conhecido e não provido.